Tribunal: STF
Processo: AO 1046
Classe: AO
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-04-23
Data de publicação: 2007-04-23

Ementa:
EMENTA: HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE
   SENTENÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL PARA JULGAR APELAÇÃO (ARTIGO 102, I, n DA CONSTITUIÇÃO
   FEDERAL). JURADOS CONVOCADOS EM NÚMERO EXCEDENTE. NULIDADE
   RELATIVA, A EXIGIR DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ASSISTENTE DE
   ACUSAÇÃO. IRREGULARIDADE NA NOMEAÇÃO QUE NÃO ACARRETA NULIDADE.
   INCOMUNICABILIDADE DE JURADOS AFIRMADA POR CERTIDÃO. NULIDADE
   INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE DA DECISÃO DO JÚRI À PROVA
   DOS AUTOS. APELAÇÃO PROVIDA PARCIALMENTE PARA REDUZIR A PENA
   IMPOSTA.
1. Competência do Supremo Tribunal Federal para julgar
   recurso de apelação de decisão proferida pelo Tribunal do Júri,
   havendo impedimento declarado de mais da metade dos membros do
   Tribunal de Justiça do Estado de Roraima.
2. Convocação,
   mediante sorteio, de jurados em número superior ao previsto no
   art. 433 do Código de Processo Penal configura nulidade relativa,
   a exigir prova de haver influído na apuração da verdade
   substancial ou na decisão da causa. Alegação de nulidade
   rejeitada.
3. Eventual irregularidade na nomeação do assistente
   da acusação não implica nulidade processual. Precedentes da
   Corte.
4. Não se constitui em quebra da incomunicabilidade dos
   jurados o fato de que, logo após terem sido escolhidos para o
   Conselho de Sentença, eles puderam usar telefone celular, na
   presença de todos, para o fim de comunicar a terceiros que haviam
   sido sorteados, sem qualquer alusão a dados do processo que seria
   julgado. Certidão de incomunicabilidade de jurados firmada por
   oficial de justiça, que goza de presunção de veracidade.
   Precedentes. Nulidade inexistente.
5. A absolvição dos co-réus,
   acusados de terem contribuído para a consumação do crime, na
   condição de partícipes, não implica absolvição do apelante, que
   foi denunciado como autor intelectual do crime.
6. Não
   configurada contrariedade da decisão do Tribunal do Júri à prova
   dos autos. Condenação que encontra respaldo na prova dos
   autos.
7. A argüição de suspeição do Juiz Presidente do Tribunal
   do Júri e a alegação de suposta existência de manobras no âmbito
   do Poder Judiciário com vistas à condenação do apelante são meras
   conjecturas da defesa, já rechaçadas inúmeras vezes por esta
   Corte (AO 958, Rel. Moreira Alves; AO 1016, Rel. Min. Sepúlveda
   Pertence; AO 1017, Rel. Min. Ellen Gracie; AO 1076, Rel. Min.
   Joaquim Barbosa).
8. A existência de inquérito e de ações penais
   em andamento contra o Apelante não é suficiente, no caso concreto,
   para configurar os maus antecedentes, tendo em vista que sequer
   é possível saber por quais crimes ele está respondendo.
9.
   Apelação parcialmente provida para reduzir a pena privativa de
   liberdade para 16 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em
   regime inicialmente fechado, excluída da pena-base a
   circunstância judicial relativa aos maus antecedentes.
10. Fica,
   também, afastada a aplicabilidade dos dispositivos penais
   referentes aos crimes hediondos, tendo em vista que o delito de
   homicídio qualificado não constava da Lei n° 8.072/90 à época dos
   fatos.
11. Mandado de prisão a ser expedido tão logo transite
   em julgado o presente acórdão.